Tribunal: TJDFT
Processo: 0724622-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA AO CONDENADO. VISITA A MAIS DE UM INTERNO. INDEFERIMENTO.

O direito de receber visitas no presídio não é absoluto, sendo correta a decisão que, com fundamento no art. 7o da Portaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP 008/2016, que visa garantir a estabilidade do sistema prisional, indefere o pedido de autorização de visitas de tia que já visita outro interno, quando o sentenciado já recebe, regularmente, visitas de familiares.

A vedação, como justifica o juízo da execução penal, decorre da necessidade de se frear o crescente movimento de interlocutores de grupos criminosos que se valem da visitação a diversos apenados para receber e transmitir ordens dos e aos componentes de grupos que estão em cumprimento de pena. Sem a restrição, a ordem, a segurança e disciplina dos presídios, bem como o combate ao fortalecimento de facções criminosas ficam comprometidos.
No confronto dos interesses, prestigia-se o interesse público na preservação da ordem, disciplina e segurança dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, certo que o sentenciado já recebe visitas de outros familiares. Efetivamente, malgrado assegurado pelo art. 41, X, da LEP, o direito de visitação não possui caráter absoluto, sendo indevida sua sobreposição à disciplina interna garantidora da ordem no estabelecimento prisional.

Recurso desprovido.